Tribunal: TJSP
Processo: 1002964-96.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"Apelação Restabelecimento do Auxílio-Acidente cessado em razão da concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição – Observância ao princípio do tempus regit actum – Auxílio Acidente concedido sob a égide da Lei no 6.367/76 – Benefício vitalício – Possibilidade de cumulação com aposentadoria posteriormente concedida - Sentença reformada – Recurso provido.
A norma vigente ao tempo em que o autor obteve o auxílio acidente expressamente previa sua vitaliciedade, de modo que não há se falar em impossibilidade de cumulação dos benefícios, tendo em vista que instituída no ordenamento jurídico por lei posterior, quando os direitos do obreiro já estavam adquiridos e o ato jurídico perfeito e acabado."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.296.673/MG (Tema no 555) – Pretensão à cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição – Possibilidade – Eclosão da incapacidade laborativa anteriormente ao advento da medida provisória 1.596-14 de 10.11.97 – Direito à percepção de benefício vitalício, mesmo após a superveniência de aposentadoria – Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1002964-96.2014.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"Apelação Restabelecimento do Auxílio-Acidente cessado em razão da concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição – Observância ao princípio do tempus regit actum – Auxílio Acidente concedido sob a égide da Lei no 6.367/76 – Benefício vitalício – Possibilidade de cumulação com

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"Apelação Restabelecimento do Auxílio-Acidente cessado em razão da concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição – Observância ao princípio do tempus regit actum – Auxílio Acidente concedido sob a égide da Lei no 6.367/76 – Benefício vitalício – Possibilidade de cumulação com aposentadoria posteriormente concedida - Sentença reformada – Recurso provido.
A norma vigente ao tempo em que o autor obteve o auxílio acidente expressamente previa sua vitaliciedade, de modo que não há se falar em impossibilidade de cumulação dos benefícios, tendo em vista que instituída no ordenamento jurídico por lei posterior, quando os direitos do obreiro já estavam adquiridos e o ato jurídico perfeito e acabado."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.296.673/MG (Tema no 555) – Pretensão à cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição – Possibilidade – Eclosão da incapacidade laborativa anteriormente ao advento da medida provisória 1.596-14 de 10.11.97 – Direito à percepção de benefício vitalício, mesmo após a superveniência de aposentadoria – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002964-
96.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OZENAR NOGUEIRA
DE ALMEIDA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002964-96.2014.8.26.0053 -Voto no 19078
2
VOTO (D) No 19078
APELAÇÃO No 1002964-96.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: OZENAR NOGUEIRA DE ALMEIDA.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA.
EMENTA
ACIDENTÁRIA
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“Apelação Restabelecimento do Auxílio-Acidente cessado em
razão da concessão de Aposentadoria por Tempo de
Contribuição
Observância ao princípio do tempus regit
actum Auxílio Acidente concedido sob a égide da Lei no
6.367/76 Benefício vitalício Possibilidade de cumulação com
aposentadoria posteriormente concedida - Sentença reformada
Recurso provido.
A norma vigente ao tempo em que o autor obteve o auxílio
acidente expressamente previa sua vitaliciedade, de modo que
não há se falar em impossibilidade de cumulação dos
benefícios, tendo em vista que instituída no ordenamento
jurídico por lei posterior, quando os direitos do obreiro já
estavam adquiridos e o ato jurídico perfeito e acabado.”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O
ACÓRDÃO
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA
ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No
1.296.673/MG (Tema no 555)
Pretensão à cumulação de
auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição
Possibilidade
Eclosão da incapacidade laborativa
anteriormente ao advento da medida provisória 1.596-14 de
10.11.97 Direito à percepção de benefício vitalício, mesmo
após a superveniência de aposentadoria Acórdão mantido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 115/124 que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso do obreiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002964-96.2014.8.26.0053 -Voto no 19078
3
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração (fls. 128/139),
que foram rejeitados (fls. 145/152).
Após, o ente público interpôs recurso especial (fls. 158/162),
sustentando, em síntese, que o auxílio-acidente não seria cumulável com a aposentadoria,
pois essa teria sido deferida após 11.11.1997.
Também interpôs recurso extraordinário (fls. 165/171), impugnando o
índice de correção monetária adotado.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, devolveu os
autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão
recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.296.673/MG, Tema 555, DJe 03.09.2012, que
assentou, como condição para a cumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria, que
ambos sejam anteriores a 11.11.1997 (fls. 189).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no
1.296.673-MG, decidiu pela possibilidade de cumulação do auxílio-acidente com a
aposentadoria caso ambos os benefícios tivessem fatos geradores anteriores à
publicação da Medida Provisória 1.596-14/1997, convertida na Lei no 9.528/97, como
se extrai da ementa daquele julgamento:
“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-
ACIDENTE E APOSENTADORIA. ART. 86, §§ 2o E 3o, DA LEI
8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA
1.596-14/1997,
POSTERIORMENTE
CONVERTIDA
NA
LEI
9.528/1997.
CRITÉRIO
PARA
RECEBIMENTO
CONJUNTO.
LESÃO INCAPACITANTE E APOSENTADORIA ANTERIORES À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002964-96.2014.8.26.0053 -Voto no 19078
4
PUBLICAÇÃO
DA
CITADA
MP
(11.11.1997).
DOENÇA
PROFISSIONAL OU DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DO MOMENTO
DA LESÃO INCAPACITANTE. ART. 23 DA LEI 8.213/1991. CASO
CONCRETO. INCAPACIDADE POSTERIOR AO MARCO LEGAL.
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INVIABILIDADE.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária
com intuito de indeferir a concessão do benefício de auxílio-acidente,
pois a manifestação da lesão incapacitante ocorreu depois da alteração
imposta pela Lei 9.528/1997 ao art. 86 da Lei de Benefícios, que vedou o
recebimento conjunto do mencionado benefício com aposentadoria.
2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
3. A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria
pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito
ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à
alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991 ('§ 2o O auxílio-
acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento
auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria; § 3o O recebimento de salário ou concessão de outro
benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não
prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.'),
promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que
posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997. No mesmo sentido:
REsp 1.244.257/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 19.3.2012; AgRg no AREsp 163.986/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2012; AgRg no AREsp
154.978/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 4.6.2012; AgRg no REsp 1.316.746/MG, Rel. Ministro Cesar Asfor
Rocha, Segunda Turma, DJe 28.6.2012; AgRg no AREsp 69.465/RS, Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 6.6.2012; EREsp
487.925/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe
12.2.2010; AgRg no AgRg no Ag 1375680/MS, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, Dje 19.10.2011; AREsp 188.784/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins (decisão monocrática), Segunda Turma, DJ
29.6.2012; AREsp 177.192/MG, Rel. Ministro Castro Meira (decisão
monocrática), Segunda Turma, DJ 20.6.2012; EDcl no Ag 1.423.953/SC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002964-96.2014.8.26.0053 -Voto no 19078
5
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki (decisão monocrática), Primeira
Turma, DJ 26.6.2012; AREsp 124.087/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki (decisão monocrática), Primeira Turma, DJ 21.6.2012; AgRg
no Ag 1.326.279/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
5.4.2011; AREsp 188.887/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho
(decisão monocrática), Primeira Turma, DJ 26.6.2012; AREsp
179.233/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão (decisão monocrática),
Primeira Turma, DJ 13.8.2012 .
4. Para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão incapacitante
em casos de doença profissional ou do trabalho, deve ser observada a
definição do art. 23 da Lei 8.213/1991, segundo a qual 'considera-se
como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a
data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade
habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for
realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro'.
Nesse sentido: REsp 537.105/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido,
Sexta Turma, DJ 17/5/2004, p. 299; AgRg no REsp 1.076.520/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 9/12/2008; AgRg no Resp
686.483/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ
6/2/2006; (AR 3.535/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Terceira
Seção, DJe 26/8/2008).
5. No caso concreto, a lesão incapacitante eclodiu após o marco legal
fixado (11.11.1997), conforme assentado no acórdão recorrido (fl.
339/STJ), não sendo possível a concessão do auxílio-acidente por ser
inacumulável com a aposentadoria concedida e mantida desde 1994.
6. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.” (REsp 1296673/MG, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, STJ, S1, julgado em 22/08/2012, DJe
03/09/2012 destaquei em negrito).
Todavia, conforme já assentado no v. acórdão desta Câmara, há direito
adquirido em favor do segurado, vez que, no momento da concessão de seu auxílio-
acidente, já preenchia todos os requisitos para a sua percepção em caráter vitalício, adjetivo
que a própria lei da época atribuía ao benefício (“O auxílio-acidente mensal e vitalício
corresponderá ...”, conforme § 1o do artigo 86 da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela
Lei no 9.032/95), devendo prevalecer, portanto, ante o princípio tempus regit actum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002964-96.2014.8.26.0053 -Voto no 19078
6
Nesse sentido de destaque o seguinte excerto:
“O cotejo das datas de concessão e natureza jurídica dos
benefícios, bem como o princípio do tempus regit actum, demonstram
que assiste razão ao autor e não há que se falar em óbice ao cúmulo do
benefício do auxílio acidente com a aposentadoria.
À época da concessão do auxílio-acidente, ou seja, 15.08.1991
estava em vigor a Lei no 6.367/76, que dispunha sobre o seguro de
acidentes do trabalho a cargo do INPS e outras providências.
Consoante aquele diploma legal, o auxílio-acidente tinha caráter
vitalício e poderia ser cumulado com outras concessões, a exemplo da
aposentadoria discutida nestes autos, na esteira da redação do art. 6o, §
1o, in verbis: 'Art. 6o O acidentado do trabalho que, após a consolidação
das lesões resultantes do acidente, permanecer incapacitado para o
exercício de atividade que exercia habitualmente, na época do acidente,
mas não para o exercício de outra, fará jus, a partir da cessação do
auxílio-doença, a auxílio-acidente. § 1o O auxílio-acidente, mensal,
vitalício e independente de qualquer remuneração ou outro benefício não
relacionado ao mesmo acidente, será concedido, mantido e reajustado
na forma do regime de previdência social do INPS e corresponderá a
40% (quarenta por cento) do valor de que trata o inciso II do Art. 5o
desta lei, observado o disposto no § 4o do mesmo artigo'.
Nesse diapasão, não se sustenta a fundamentação utilizada na r.
sentença acerca do óbice legal à cumulação do auxílio por acidente do
trabalho e da aposentadoria por tempo de contribuição (fls. 75/76).
Logo, por expressa disposição legal, é permitida a percepção
cumulativa dos benefícios do auxílio-acidente e da aposentadoria,
porquanto interpretação em sentido contrário violaria o ato jurídico
perfeito e o direito adquirido do segurado, como bem pontuado nas
razões recursais.
Torna-se necessário repisar que, como o benefício do autor foi
concedido antes da égide da Lei no 9.528/97, é de rigor a aplicação do
princípio do tempus regit actum, haja vista que na oportunidade em que
a moléstia ocupacional eclodiu, nenhuma proibição legal havia para a
percepção do benefício vitalício e o da aposentadoria posteriormente
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002964-96.2014.8.26.0053 -Voto no 19078
7
A questão da cumulação em tela é tema recorrente e que se
encontra pacificado nesta Colenda Câmara, a exemplo dos julgados ora
trazidos à colação, inter plures:
ACIDENTE
DE
TRABALHO.
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEFERIDO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI n° 9.528/97.
CESSAÇÃO PELA AUTARQUIA EM DECORRÊNCIA DA
APOSENTADORIA
DO
SEGURADO.
PEDIDO
DE
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. DEFERIMENTO
(Ap. no 0234151-96.2009.8.26.0000, Relator(a) Amaral
Vieira, j. 23/08/2011.
No Superior Tribunal de Justiça, o entendimento não discrepa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA ANTERIORIDADE DA MOLÉSTIA
INCAPACITANTE. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. LEI 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1.Com as alterações do art. 86, § 2o. da Lei
8.213/91, promovidas pela MP 1.596-14/97, convertida na
Lei 9.528/97, o auxílio-acidente deixou de ser vitalício e
passou a integrar o salário-de-contribuição para fins de
cálculo
do
salário
de
benefício
de
aposentadoria
previdenciária, motivo pelo qual o citado dispositivo trouxe
em sua redação a proibição de acumulação de benefício
acidentário com qualquer espécie de aposentadoria do
regime geral. 2. Entretanto, afasta-se a incidência dessa
vedação na hipótese de a moléstia incapacitante ter,
comprovadamente, surgido em data anterior à vigência da
Lei 9.528/97, em observância ao princípio do tempus regit
actum. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos, o pedido
foi julgado procedente pelo Tribunal de origem ao
argumento de que o acidente que gerou a moléstia
incapacitante que acomete o segurado aconteceu antes da
edição da mencionada norma. 4. A Terceira Seção desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002964-96.2014.8.26.0053 -Voto no 19078
8
Corte, no julgamento do REsp. 1.086.944/SP, representativo
de controvérsia, pacificou o entendimento de que o art. 1o.-
F, da Lei 9.494/97, que fixa os juros moratórios nas ações
ajuizadas contra a Fazenda Pública no patamar de 6%, tem
incidência tão somente em relação às demandas ajuizadas
após a sua entrada em vigor. 5. Agravo Regimental
desprovido.(AgRg
no
Ag
1.326.279-MG,
rel.
Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, in DJ 05.04.2011).” (fls.
118/121, destaques do original)
Assim, os efeitos da Lei no 9.528/97 não podem retroagir para alcançar
situação anteriormente consolidada e por ela não abrangida, devendo ser preservada a
vitaliciedade prevista na Lei no 8.213/91, com a redação da Lei no 9.032/95, vigente à
época.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o v. acórdão de fls. 115/124.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator